Tribunal: STF
Processo: ARE 1381226
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA ESPERADA DE UM POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA Nº 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Jorge Luan dos Santos Gonçalves. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega ilegal o ato que ocasionou sua exclusão na fase de exame social do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LVII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença que denegou a segurança, ante a verificação da ausência de ilegalidade na exclusão do recorrente do concurso para provimento de cargos de policial militar. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. CONDUTA MORAL DO CANDIDATO INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ALMEJADA. SENTENÇA QUE NEGOU A SEGURANÇA. REPROVAÇÃO QUE SE AFIGURA LEGÍTIMA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    Investigação social, com a aferição da conduta social e da idoneidade moral do candidato, que tem respaldo no artigo 37, II, da CRFB/88 e na legislação estadual (Lei Estadual/RJ nº 443/81 – Estatuto da PMERJ), bem como expressa previsão no Edital. Edital do concurso, ao qual se submeteu o Autor/Impetrante, ora Apelante, que prevê, de forma explícita, a existência da fase de investigação social, bem como deixa claro que, mesmo inexistindo condenação na esfera penal, é possível a reprovação se os fatos demonstrarem um perfil inadequado para a Carreira Policial Militar (item 16.1.4.4 do Edital). 



    Exigência formulada no Edital que, a priori, não guarda nenhuma ilegalidade, isto porque a função social do policial militar exige que o candidato seja intelectualmente, fisicamente, psicologicamente e socialmente preparado, ante a responsabilidade que recai sobre aquele que for aprovado para exercer pessoalmente atividades de ordem preventiva e repressiva, lidar com pessoas em situação de pressão, com armas, delinquentes e vítimas e, por tal motivo, não pode estar vinculado a qualquer ilícito, seja direta ou indiretamente, e nem demonstrar conduta moral incompatível com a função, pois representaria um perigo para a sociedade. 



    Ao realizar a etapa do exame social a Administração Pública não está adstrita a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais cometidas e a existência de antecedentes criminais, mas também a avaliar se sua conduta moral e social é compatível com os deveres que irá assumir, em especial em se tratando de área de segurança pública, sendo certo que a presunção de inocência não pode ser interpretada extensivamente de modo a sobrelevar o interesse da Administração Pública e o próprio interesse público de contar com agentes de ilibada reputação moral, garantindo que a prestação administrativa seja feita de modo eficiente e por pessoal capacitado e norteado por valores de moralidade, eticidade e atuação conforme à lei, que também vinculam o Poder Público. 



    Discricionariedade da Administração Pública em dispor sobre as condições de ingresso em determinado cargo que, contudo, não pode extrapolar a lógica do razoável e justo. Candidato que foi excluído do certame, em ato fundamentado, em razão da análise de sua conduta nos fatos que envolveram um registro de ocorrência e um termo circunstanciado. Situações relatadas que demonstram falta de controle e de respeito aos regulamentos, de forma que, embora o Apelante não tenha sofrido condenação na esfera penal, os fatos apontam para um comportamento e conduta moral não condizente com o perfil exigido para um Policial Militar. 



    Ato administrativo que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausência de ilegalidade. 



    Consigne-se que não se trata de hipótese em que houve o impedimento/exclusão de participação em concurso público, somente em razão da existência de processo criminal, no qual o candidato não foi condenado, o que importaria em ofensa ao princípio da inocência, mas sim de eliminação no exame social após a avaliação de situações em que se envolveu o candidato, que demonstram conduta não condizente com o esperado para um Policial Militar, inexistindo afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900, com repercussão geral reconhecida (Tema n°. 22). 



    Manutenção da sentença que denegou a segurança. Recurso conhecido e desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Corte de origem registrou que o recorrente envolveu-se em situações incompatíveis com a conduta social esperada de um policial militar, “uma vez que já teve ocorrência registrada contra si por desacato, desobediência, lesão corporal e resistência, havendo inclusive luta corporal com autoridade que culminou com disparo de arma de fogo em via pública” (e-doc. 3 fl. 2).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público ‘o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio’. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 770589 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 01.10.2021).



    De outra parte, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, à luz das regras que norteiam o certame, concluiu que o edital do Concurso Público para a Carreira Polícia Militar do Rio de Janeiro “prevê, de forma explícita, a existência da fase de investigação social, bem como deixa claro que, mesmo inexistindo condenação na esfera penal, é possível a reprovação se os fatos demonstrarem um perfil inadequado para a Carreira Policial Militar (item 16.1.4.4 do Edital)” (e-doc. 7, fl. 1). 



    Nesse cenário, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, conforme Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1365228 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1315284 AgR-segundo, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1092856 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora